Tribunal: TJES
Processo: 5001656-60.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001656-60.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANE PEREIRA CALDAS BELMIRO
RECORRIDO: EVANDRO DE SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001656-60.2020.8.08.0048

RECTE.: ROSANE PEREIRA CALDAS BELMIRO

RECDO.: EVANDRO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AMEAÇAS E INSULTOS PROFERIDOS EM GRUPO DE WHATSAPP. OFENSA À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Síntese da inicial:
O autor relata que é subsíndico do condomínio em que reside e que enviou comunicado em grupo de
whatsapp
dos moradores alertando-os acerca de um carro que foi estacionado em frente a uma garagem de um dos condôminos, impedindo a sua entrada. A mensagem também solicitava a retirada do veículo e a compreensão acerca da situação. Na referida ocasião, sem nem mesmo ser acusada ou mencionada, a requerida respondeu a mensagem, com textos e áudio onde denegria a imagem do autor, xingando-o e humilhando-o perante todos os demais moradores presentes no grupo. Pleiteia indenização por danos morais.
2. Tese da Recorrente
:
Alega que sofre perseguição do recorrido, que se autointitula subsíndico e persegue a recorrente pelo fato de ser mulher homossexual. Ressalta que foi chamada de “velha”, “ignorante” e “nojenta” pelo recorrido, que a ofende perante os demais moradores do condomínio. Enfatiza que em razão de tal perseguição já registrou diversos Boletins de Ocorrência, relatando as perseguições sofridas, e, mais recentemente, se revoltou no grupo de
whatsapp
, em desabafo às agressões verbais do recorrido. Alega ainda que não há que se falar em dano moral, uma vez que o recorrido obteve resposta por perseguição e insultos sofridos pela recorrente, sendo as ofensas de baixo potencial ofensivo, incapazes de constituir dano moral. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese da Recorrida
:
Contesta as alegações, ressaltando que o dano moral resta claramente comprovado pelas provas anexas aos autos, sendo devido a indenização pelos insultos e pela situação vexatória criada pela requerida. Enfatiza que a recorrente não comprovou as alegações de que foi perseguida pelo recorrido, devendo ser presumida a sua inocência, não sendo os Boletins de Ocorrência suficientes para a sustentação desse argumento. Destaca que é reconhecido como subsíndico não só na sentença
a quo
, mas também pelos demais condôminos. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença: “
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios, desde a citação.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.
Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma pelos motivos que venho a expor: A recorrente não trouxe aos autos comprovação das alegações de que foi perseguida e insultada pelo recorrido, motivo pelo qual não
merece consideração o referido argumento
. Quanto aos Boletins de Ocorrência, ressalta-se que não podem ser utilizados para confirmação deste tipo de alegação, visto que s
e tratam de declarações unilaterais produzidas pela própria recorrente, sem obrigação direta com a realidade dos fatos. Na verdade, as provas nos autos demonstram apenas a conduta infame e vexatória promovida pelos áudios enviados
pela
recorrente
em grupo de mensagens do condomínio
, estes descritos na sentença
a quo
, na íntegra:
“(...) tem um sujeito, hipócrita, ignorante, que nós temos no prédio, que se chama Evandro, (...) manda ele me pôr na justiça como subsíndico, ridículo,
que ele pra mim é um pedaço de bosta, eu não sei qual que fede mais, se é ele ou se é um pedaço de bosta. Porque ele ‘tá’ pior do que macaco, ele senta em cima do rabo dele e fala dos defeitos do povo do prédio.
(...) ele deixou muitos meses uma ‘porra’ duma moto aí e atrapalhava as manobras de carro
, e ninguém criou caso com a ‘boneca’
(...) E pra mim ele fede mais do que bosta. (...) então é pra ele tomar muito cuidado que um dia a hora dele chega também, um dia a hora chega pra todo mundo (...)
e pede pra ele nunca por nada invadindo também não, que o dia que ele pôr, eu vou derrubar (...)”. “Eu quero, meu filho, que você ‘se foda’ (...) você continua mexendo comigo que você vai ver o que vai te acontecer (...)”.
Tais ofensas praticadas pela recorrente e destinadas ao recorrido, em um grupo onde constam os demais moradores do condomínio,
ultrapassam a esfera do aborrecimento, sendo suficientes
para constituírem-se como um desrespeito e exposição ao ridículo do recorrido, gerando assim abalo a um dos atributos da personalidade, sua honra subjetiva, além de atingir sua honra objetiva, visto que as ofensas foram proferidas perante os demais moradores do condomínio. O tratamento hostil, mal injusto suportado pelo recorrido que atinge a sua dignidade e seus direitos da personalidade, certamente configura dano moral passível de indenização pecuniária, como bem determinou o Ilustre magistrado de primeiro grau. A gravidade da conduta da recorrente, bem como a extensão dos danos, que não se resumira a esfera privada das partes, não autoriza a redução do dano moral, que fora fixado em patamar justo, proporcional e adequado à reparação do dano.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.